Tribunal: TJMT
Processo: 1016465-50.2024.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016465-50.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Extravio, sonegação ou inutilização de livro ou documento, Trancamento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[JOEL QUINTELLA - CPF: 514.025.641-04 (ADVOGADO), FERNANDO CESAR PACHI - CPF: 000.757.331-61 (PACIENTE), JUIZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP-MT (IMPETRADO), JOEL QUINTELLA - CPF: 514.025.641-04 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JAEDER COSTETTI - CPF: 593.097.171-49 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEIBSON BOSSA - CPF: 975.503.101-49 (TERCEIRO INTERESSADO), EDVALDO LUIZ DAMBROS registrado(a) civilmente como EDVALDO LUIZ DAMBROS - CPF: 522.083.899-72 (TERCEIRO INTERESSADO), VANDERSON PAULI - CPF: 010.323.151-05 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL JOSE PAULI - CPF: 019.882.131-00 (TERCEIRO INTERESSADO), GUISELA DAIANA NORONHA DORNELLES - CPF: 019.996.241-30 (TERCEIRO INTERESSADO), ELISANDRO NUNES BUENO - CPF: 856.838.501-00 (TERCEIRO INTERESSADO), RONI DOS SANTOS VENIALGO - CPF: 991.648.331-00 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO HENRIQUE DE OLIVEIRA - CPF: 057.442.551-92 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– AÇÃO PENAL – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E SONEGAÇÃO FISCAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO –
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL
– INEXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA – VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE N. 24 DO STF – NÃO DEMONSTRADO – EXORDIAL ACUSATÓRIA QUE ATENDE AOS REQUISITOS DESCRITOS NO ART. 41 DO CPP –
WRIT
CONSTITUCIONAL QUE NÃO VIABILIZA REALIZAÇÃO DE TAREFA ANALÍTICA APROFUNDADA DA PROVA – AÇÃO MANDAMENTAL E NÃO DE CONHECIMENTO –
ORDEM DENEGADA
.

O trancamento de ação penal por meio de
habeas corpus
é providência reservada para casos excepcionais, nos quais é possível, de plano e sem necessidade de exame aprofundado do conjunto fático-probatório, verificar a ausência de justa causa, consubstanciada na inexistência de elementos indiciários demonstrativos da autoria e da materialidade do delito, na atipicidade da conduta e na presença de alguma causa excludente da punibilidade ou, ainda, no caso de inépcia da denúncia, o que não restou demonstrado no presente caso.

In casu
, verifico que não restou solidificado a violação a Súmula Vinculante n. 24 do STF, pois, sequer houve a demonstração de recurso administrativo, bem como, evidencia-se que, supostamente, criavam empresas fantasmas, registradas em nomes de “laranjas”, para serem utilizadas no esquema de sonegação fiscal, mas, também, de falsidade ideológica, no âmbito de uma Organização Criminosa, em tese, praticado de forma reiterada, ao que se enquadra na exceção ao entendimento sumular.

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e art. 647 e art. 648, I impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Fernando César Pachi
,
qualificada, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária
da
5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT.

Extrai-se, em síntese, que o paciente foi denunciado, supostamente pelo delito de
organização criminosa
(art. 2º,
caput
, da Lei 12.850/2013) e
sonegação fiscal
(art. 1º, inciso I, da Lei n. 8.137/90).

Expõe que, em tese, o Beneficiário utilizava “empresas de fachadas” com intuito de venda de Conhecimentos de Transporte Eletrônico – CTE, sem o recolhimento do ICMS devido, entre os anos de 2019 a 2021, na Comarca de Sinop/MT,
causando suposto dano ao erário no importe de R$35.514.442,68 (trinta e cinco milhões, quinhentos e quatorze mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e sessenta e oito centavos).

Alega que inexiste provas nos autos que os tributos foram sonegados, o qual
“a exordial acusatória não apresentou nenhum nexo/vínculo de causalidade entre os supostos ilícitos penais e a suposta conduta praticada.”

Sustenta que a medida é o trancamento da ação penal (Autos n. 1011252- 05.2022.811.0042), em virtude da inexistência de justa causa.

Por tais considerações, requer seja que concedida a ordem de
habeas corpus
,
liminarmente
, ao paciente
Fernando César Pachi,
para determinar o trancamento da ação penal n.
1011252- 05.2022.811.0042, ante a ausência de tipicidade e por violar a Súmula Vinculante n. 42 do STF. (Id. 220258178)

A liminar vindicada foi indeferida, e solicitada informações necessárias à autoridade aqui apontada como coatora. (Id.
222937662
)

As informações foram prestadas pela autoridade apontada como coatora e juntadas aos autos. (Id.
229778682/230181679)

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio da eminente Procurador de Justiça
Dr. João Augusto Veras Gadelha
, lançou parecer nos autos, manifestando-se pela denegação da ordem, assim sintetizando: (Id. 234546176)

Habeas Corpus
: Organização criminosa e sonegação fiscal – Busca-se, liminarmente, pela suspensão da Ação Penal n. 1011252-05.2022.8.11.0042 e, no mérito, pugna pelo trancamento da persecução penal, face à ausência de justa causa, por não estar comprovado a constituição do crédito tributário em definitivo pelo órgão fazendário, bem como a anulação de todas provas produzidas, confirmando-se a ordem em definitivo - Liminar indeferida – A ausência de justa causa para a ação penal só pode ser reconhecida por meio de
habeas corpus
com fito de trancar a ação quando, de pronto, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático ou probatório (primus ictus oculi), evidenciar-se a atipicidade do fato, a ausência de indícios a fundamentarem a acusação ou, ainda, a extinção da punibilidade, elementos não presentes no caso em testilha – Precedentes do STF e STJ – Por meio de uma análise superficial dos documentos que instruem a Ação Penal n. 1011252-05.2022.8.11.0042, própria desta fase de cognição sumária, que existe lastro probatório mínimo acerca dos delitos imputados ao paciente, restando demonstrado a sua conduta supostamente criminosa, bem como a não incidência da Súmula Vinculante nº. 24 à hipótese – Somado a isto as condutas imputadas foram devidamente individualizadas e os fatos foram suficientemente descritos, com enquadramento típico, atendendo aos requisitos previstos no art. 41 da Lei Instrumental Penal, de modo a permitir o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa - Inobstante, é preciso esclarecer que o habeas corpus não comporta o exame aprofundado de provas, análise, essa, reservada para o momento da sentença, após assegurada a manifestação das partes sobre o conjunto probatório reunido, sendo certo que se fosse feita em sede do writ, representaria indevida invasão do mérito, levando a um pré-julgamento do feito (Enunciado Orientativo nº 42 desta Corte de Justiça) - Não há que se falar em ausência de justa causa para a
persecutio criminis
, uma vez vislumbrados,
primus ictus oculi
, indícios mínimos de materialidade e autoria delitiva, aliadas à subsunção da conduta perpetrada pelo paciente ao tipo penal descrito na denúncia, fazendo-se necessário o prosseguimento da persecução criminal - Pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Fernando César Pachi
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da autoridade judiciária
da 5ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontando como coator.

No presente
writ
, busca-se o trancamento da
Ação Penal n.
1011252- 05.2022.811.0042
, sob a alegada a negativa de autoria, e falta de justa, causa para o prosseguimento do feito, tendo em vista que
“a exordial acusatória não apresentou nenhum nexo/vínculo de causalidade entre os supostos ilícitos penais e a suposta conduta praticada.”

Denota-se dos autos, que o Grupo Especial de Atuação Contra o Crime Organiza – GAECO, ofereceu denúncia contra o paciente e demais investigados, em tese, pelos crimes de organização criminosa e sonegação fiscal, que criavam supostas empresas de fachadas, nos anos de 2019 a 2021, com objetivo de vender Conhecimentos de Transportes Eletrônicos – CTE, sem o devido recolhimento do ICMS, causando um prejuízo ao Estado no importe de R$35.514.442,68 (trinta e cinco milhões, quinhentos e quatorze mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e sessenta e oito centavos). Vejamos as supostas empresas de fachadas que consta na denúncia:

Dallas Transportes e Logística Eireli - R$ 1.001.384,31

Califórnia Transportes e Logística Eireli - R$ 1.520.942,13

Texas Transportes Rodoviários Eireli - R$ 1.935.210,73

JPB de Moura Transportes - R$ 789.825,61

CR Filho Transportes e Logística - R$ 256.025,20

Sérgio Bonifácio da Silva - R$ 229.226,79

N C Transportes e Logística Eireli - R$ 2.318.536,91

Anderson Rodrigues da Costa - R$ 989.954,51

Transportes Boni Ltda - R$ 1.500.000,00

L Pereira Honorato Araujo - R$ 1.035.165,62

L Alexsandre Pessoa Cavalcante Transportes - R$ 495.478,14

WR Transporte Ltda - R$ 300.000,00

Trans Santa Helena Transportes Rodoviários Eireli - R$ 1.459.047,21

Vida Nova Transportes Rodoviários Eireli - R$ 648.448,00

D Dapper Transportes - R$ 211.518,69

R da Silva Fonseca - R$ 862.054,85

C G Roldo Transportes - R$ 667.773,52

E Madruga de Oliveira Transportes - R$ 1.115.099,08

I Contini Transportes - R$ 173.222,62

Transportes Santo Expedito (J L Lopes) - R$ 2.982.123,61

F Macedo de Oliveira Serviço, Comércio e Transporte - R$ 476.000,00

Transtar Transportes e Logística Eireli - R$ 1.807.425,55

Transgold Transportes e Logística Eireli - R$ 9.085.499,77

O M Transportes e Logística Ltda - R$ 834.088,42

Tiago Soares da Silva -

R$ 472.372,96

R de Souza Correa Logística - R$ 1.079.279,07

Básica Transportes e Logística Eireli - R$ 390.993,86

D. R. C. da Costa Transportes e Logística - R$ 452.033,37

Transportes Fronteira Eireli - R$ 204.375,19

Comércio de Madeiras Norte Sul - R$ 221.336,96

À vista disso, transcrevo trechos do teor da exordial acusatória
, in verbis
:

“[...] Fato 01: Consta dos inclusos autos do Procedimento Investigatório Criminal, que entre os anos de 2019 e 2021, na região da Comarca de Sinop-MT, os denunciados JAEDER COSTETTI, CLEIBSON BOSSA, EDVALDO LUIZ DAMBROS, VANDERSON PAULI, RAFAEL JOSÉPAULI, GUISELA DAIANA NORONHA DORNELLES, ELISANDRO NUNES BUENO, RONIDOS SANTOS VENIALGO, FERNANDO CESAR PACHI e TIAGO HENRIQUE DE OLIVEIRA, constituíram e integraram organização criminosa estruturalmente ordenada, caracterizada pela divisão de tarefas, com objetivo de obter vantagem mediante crimes de falsidade ideológica e de sonegação fiscal, através da criação de empresas de fachada, registradas em nome de pessoas interpostas.

Fato 02: Consta dos inclusos autos do Procedimento Investigatório Criminal, que entre os anos de 2019 e 2021, na região da Comarca de Sinop-MT, os denunciados JAEDER COSTETTI, CLEIBSON BOSSA e EDVALDO LUIZ DAMBROS inseriram declaração falsa em documentos públicos e particulares para registro das empresas Dallas Transportes e Logística Eireli, Texas Transportes Rodoviários Eireli, Califórnia Transportes e Logística Eireli, JPB de Moura Transportes, Sérgio Bonifácio da Silva, CR Filho Transportes e Logística, N C Transportes eLogística Eireli, Roni A de Oliveira, Willian R de Oliveira, Anderson Rodrigues da Costa, Transportes Boni Ltda, J dos Santos Brito Transportes, L Pereira Honorato Araujo, L AlexandrePessoa Cavalcante Transportes, WR Transporte Ltda, Transpeixoto Transportes Eireli, Trans SantaHelena Transportes Rodoviários Eireli, Vida Nova Transportes Rodoviários Eireli, D DapperTransportes, R da Silva Fonseca, C G Roldo Transportes, E Madruga de Oliveira Transportes, C Gda Silva Transportes, I Contini Transportes, Transportes Santo Expedito (J L Lopes), L M deOliveira Transportes, Transportes Fronteira Eireli, Transaripuanã Transportes Eireli, S S Mendes, F Macedo de Oliveira Serviço, Comércio e Transporte, C dos Santos Ferreira Transportes, C P dosSantos Transportes e Logística, Básica Transportes e Logística Eireli, D. R. C. da Costa Transportese Logística, J A Ponciano Transportes e Logística, Maxi Transportes Rodoviários Eireli, em nome depessoas interpostas (laranjas), com o objetivo de ocultar a identidade de seus verdadeiros responsáveis.

Fato 03: Consta dos inclusos autos do Procedimento Investigatório Criminal, que entreos anos de 2017 e 2020, na Comarca de Itaúba-MT, o denunciado EDVALDO LUIZ DAMBROSinseriram declaração falsa em documentos públicos e particulares para registro das empresas TranstarTransportes e Logística Eireli, Transgold Transportes e Logística Eireli, O M Transportes eLogística Ltda, Tiago Soares da Silva, R de Souza Correa Logística, R de Souza Correa, TranstelesPires Transportes Eireli, W D C Alexandre, A dos Santos Oliveira, Comércio de Madeiras NorteSul, J M Grequi Madeiras, Gold Silver Madeiras Eireli, Madeireira Belvedere Eireli, M L Da SilvaMadeiras, F R da Silva Madeiras, Verdes Vales Hortifruti Eireli, D Rodrigues da Costa Hortifruti, em nome de pessoas interpostas (laranjas), com o objetivo de ocultar a identidade de seus verdadeiros responsáveis.

Fato 04: Consta dos inclusos autos do Procedimento Investigatório Criminal, que entre os anos de 2019 e 2021, na região da Comarca de Sinop-MT, os denunciados JAEDER COSTETTI, CLEIBSON BOSSA, EDVALDO LUIZ DAMBROS, VANDERSON PAULI, RAFAEL JOSÉPAULI, GUISELA DAIANA NORONHA DORNELLES, RONI DOS SANTOS VENIALGO, FERNANDO CESAR PACHI e TIAGO HENRIQUE DE OLIVEIRA, suprimiram tributos por meio das empresas Dallas Transportes e Logística Eireli, Texas Transportes Rodoviários Eireli, Califórnia Transportes e Logística Eireli, JPB de Moura Transportes, Sérgio Bonifácio da Silva, CR Filho Transportes e Logística, N C Transportes e Logística Eireli, Roni A de Oliveira, Willian R de Oliveira, Anderson Rodrigues da Costa, Transportes Boni Ltda, J dos Santos Brito Transportes, L Pereira Honorato Araujo, L Alexandre Pessoa Cavalcante Transportes, WR Transporte Ltda, Transpeixoto Transportes Eireli, Trans Santa Helena Transportes Rodoviários Eireli, Vida NovaTransportes Rodoviários Eireli, D Dapper Transportes, R da Silva Fonseca, C G Roldo Transportes, E Madruga de Oliveira Transportes, C G da Silva Transportes, I Contini Transportes, mediante aprestação de informações falsas às autoridades fazendárias.

Fato 05: Consta dos inclusos autos do Procedimento Investigatório Criminal, que entreos anos de 2019 e 2021, na região da Comarca de Sinop-MT, os denunciados JAEDER COSTETTI, CLEIBSON BOSSA, EDVALDO LUIZ DAMBROS, RONI DOS SANTOS VENIALGO, FERNANDO CESAR PACHI e TIAGO HENRIQUE DE OLIVEIRA suprimiram tributos por meiodas empresas Transportes Santo Expedito (J L Lopes), Transportes Fronteira Eireli, TransaripuanãTransportes Eireli, S S Mendes, F Macedo de Oliveira Serviço, Comércio e Transporte, C dosSantos Ferreira Transportes, mediante a prestação de informações falsas às autoridades fazendárias.

Fato 06: Consta dos inclusos autos do Procedimento Investigatório Criminal, que entreos anos de 2019 e 2021, na região da Comarca de Sinop-MT, o denunciado ELISANDRO NUNESBUENO suprimiu tributos por meio das empresas Transportes Santo Expedito (J L Lopes), TexasTransportes Rodoviários Eireli, Califórnia Transportes e Logística Eireli, N C Transportes eLogística Eireli, Vida Nova Transportes Rodoviários Eireli, R da Silva Fonseca, mediante a prestaçãode informações falsas às autoridades fazendárias.

I. Da Organização criminosa Conforme restou apurado, entre os anos de 2019 e 2021, os denunciadosJAEDER COSTETTI, CLEIBSON BOSSA, EDVALDO LUIZ DAMBROS, VANDERSON PAULI, RAFAEL JOSÉ PAULI, GUISELA DAIANA NORONHA DORNELLES, ELISANDRO NUNESBUENO, RONI DOS SANTOS VENIALGO, FERNANDO CESAR PACHI e TIAGO HENRIQUEDE OLIVEIRA constituíram organização criminosa especializada na constituição de empresas de fachada, registradas em nome de pessoas interpostas, para sonegar o ICMS gerado pela prestação deserviço interestadual de transportes.

As investigações demonstraram que o esquema criminoso tinha como líderes osdenunciados JAEDER COSTETTI e CLEIBSON BOSSA e contava com a participação de RONI DOSSANTOS VENIALGO, FERNANDO CESAR PACHI e TIAGO HENRIQUE DE OLIVEIRA, docontabilista EDVALDO LUIZ DAMBROS e dos advogados VANDERSON PAULI, RAFAEL JOSÉPAULI, GUISELA DAIANA NORONHA DORNELLES e ELISANDRO NUNES BUENO.

Os líderes utilizavam-se das empresas abertas pelo contabilista para operaresquema de sonegação fiscal no Estado do Mato Grosso no segmento de transportes. As empresas eramutilizadas para acobertar operações de transporte interestadual de cargas realizadas por terceiros, principalmente madeira, sem o recolhimento do ICMS gerado.

[...]

O relatório de gravação das conversas mantidas entre CLEIBSON e FERNANDO demonstram que o esquema criminoso também se dá da mesma forma. Nos diálogos eles conversam sobre a liberação das empresas de fachada para fazer a emissão dos CTEs, CLEIBSON envia logins e senhas do MultiCTE para FERNANDO repassar para seus clientes e ambos trocam mensagens contendo planilhas sobre pagamentos pelos CTEs emitidos.

Nesse sentido, transcreve-se alguns trechos do relatório de degravação (Relatório de Análise de fls. 569/581-PIC):

Analisando o teor das conversas, áudios e documentos compartilhados, verifica-se que no dia 27/08/2019 Fernando envia mensagem perguntando se CLEIBSON tinha “alguma novidade” e ele rapidamente envia uma imagem indicando a ativação de uma empresa no regime de apuração e recolhimento mensal do ICMS. Em seguida envia um áudio explicando que a empresa estava liberada, porém estava com a inscrição suspensa por falta de atualização cadastral (figuras 1 e 3). No áudio CLEIBSON diz: “Hein Fernando, na verdade liberou hoje, mas colocaram dia 22, aí eu tô vendo agora a reativação dela, que ela tá com ai nscrição suspensa por atualização cadastral [...]. Diz que a mulher ia me liberar um alvará amanhã, é só protocolar o alvará eles vão liberar, que é novinha, só que eu tô nesse impasse aí” (figura 1)

Na sequência CLEIBSON envia outra imagem e um áudio esclarecendo que a empresa liberada era a Texas Transportes Rodoviários EIRELI, bem como tinha outra empresa para ser liberada no dia seguinte. No áudio citado ele informa: “Essa aí é a Texas né, a Texas. Aí a Dallas foi um dia depois, eu creio que amanhã libera a Dallas e a Dallas libera tudo redondo né, aí nesse meio termo se liberar a Dallas nós espanca na Dallas. [...]” (figuras 2-4). (...) No dia 06/09/2019 CLEIBSON envia uma imagem com dados do cadastro de contribuinte da empresa Dallas Transportes e Logística EIRELI era pidamente Fernando pergunta se a empresa estava liberada. Em seguida CLEIBSON confirma a liberação da empresa e orienta: “Pode acelerar nela tmb” (figuras 8-9). (...)

No dia 01/11/2019 CLEIBSON compartilha o login e senha “California-01, 123456” e pergunta em seguida: “Deu certo entra aí?”, momento em que Fernando responde: “Opa chique” (figura 20).

Três dias depois CLEIBSON envia um áudio cobrando Fernando a fazer emissões pela empresa fornecida. No áudio ele diz: “Meu patrão, só pra mim saber aqui, vai emitir alguma coisa aí ou não? Senão eu vou ter que abrir pramais gente aí cara. Cê já não emitiu nada sexta, emitiu nada hoje, cê sabe como é esses trem, dura pouco tempo, tem que botar no doze” (figura 21). Em seguida CLEIBSON suaviza a cobrança e esclarece: “Não adianta eu sair oferecendo pros outros, tem um cara de Cláudia, um cara de Juína, sair oferecendo pra todo mundo, aí depois todo mundo começa a emitir e aí não aguenta nada. Eu dez vezes prefiro mexer com o ceis do que sair mexendo com outra pessoa aí, sempre foi certinho nossos negócios” (figura 21). (...) No dia 29/11/2019 CLEIBSON envia o login e senha: “Sergio-flor-01, 123456” e afirma em seguida: “usa essa”, instante em que Fernando assente com um “Ok” (figura 22). (...) No dia 09/03/2020 CLEIBSON fornece outro login e senha para Fernando, sendo ele: “CR-04, 123456” (figura 30). (...) No dia 31/03/2020 CLEIBSON fornece o login e senha “Nc-01, 123456” e dizem seguida para Fernando: “Amanhã acelera, com pressão kkk” (figuras 34). (...) No dia 07/07/2020 CLEIBSON envia o login e senha “Boni-01, 123456” e em seguida pede para Fernando: “usa esse agora”, instante em que ele assente dizendo: “Ah blz” (figura 37). Vinte e um dias depois CLEIBSON fornece o logins e senha “Expedito-01, 123456” e em seguida envia um áudio orientando: “Tenta fazer... não fazer ode entrega, não é por nada, é porque eu não queria começar a empresa da noite pro dia com um monte de CTE entendeu, essa parte de entrega jogar pra Rotrans lá nem que paga um pouquinho mais aí, mas pelo menos nós tenta dar mais vida na empresa, só essa semana, aí a partir da semana que vem nós espanca de novo” (figura 38). (...) No dia 03/08/2020 Fernando envia mensagem pedindo para CLEIBSO Nenviar os “acertos” e ele rapidamente pergunta: “Vc quer relatórios das 4 ou já tem algum aí?”. Respondendo a pergunta Fernando diz: “Não, da Rotran seu tenho aqui, cê já me passou aquele fechamento aqui, beleza. Aí me manda o fechamento das outras três, beleza” (figura 39). Quatro minutos depois CLEIBSON envia os relatórios com o “fechamento das outras três” em que se verifica que Fernando tinha emitido 535 CTEs somente no mês de julho de 2020 por meio das empresas N C Transportes e Logística EIRELI, Transportes Boni LTDA e Transportes Santo Expedito LTDA (figura40). Os relatórios de emissões foram juntados no 03 (três) anexos que acompanham esse relatório. (...) No dia 21/11/2020 CLEIBSON fornece para Fernando o login “Wr-001” e em seguida informa: “Pagar 40 %, MSN senha q vc estava usando” (figura 45).

No trecho abaixo CLEIBSON reclama para FERNANDO sobre a atuação da SEFAZ-MT que estava fazendo algumas exigências em razão do elevado volume de CTEs emitidos. Ao final, CLEIBSON escreve que era para FERNANDO relaxar, pois ele possuía outras empresas para serem utilizadas:

Seguindo, no dia 13/09/2019 CLEIBSON envia mensagem de áudio dizendo: “Rapaz, veio a notificação da Texas ontem, eles quer que o proprietário da empresa compareça na SEFAZ pra assinar uma declaração que é responsável das transações que tá sendo feita, que a empresa mês passado fez 100 CTE o mês inteiro [...], pagou todos os débitos e tal, e porque que esse mês subiu tanto assim, em onze dias 400 500 CTE, onze dias... sete dias” (figura 12). Após ouvir o áudio Fernando critica a atuação da SEFAZ dizendo: “Começaram a pegar no pé, são foda viu bicho, tá difícil de trabalhar”, momento em que CLEIBSON o tranquiliza dizendo: “Mas vou resolver, nós tem Dallas, e Califórnia, relaxa kk” (figuras 12-13).

No trecho a seguir CLEIBSON critica a atuação da SEFAZ-MT que não liberou uma de suas empresas para fazer a emissão de CTEs e, ao final, afirma que "tem que ficar quieto "pois "não pode aparecer" para o órgão fazendário:

No dia 04/08/2021 CLEIBSON envia uma imagem realçando o indeferimento de liberação de uma empresa em um laudo de vistoria e em seguida escreve: “Olha motivo q não liberou dia 3 para trabalhar ” (figuras 48-49).

Pela imagem é possível verificar que o vistoriador tinha indeferido a liberação da empresa pelo seguinte motivo: “Contribuinte não localizado. No local informado fomos recebidos por uma pessoa que nos disse ser funcionário da empresa, porém disse não possuir nenhum vínculo contratual e ou empregatício c om a mesma. Sendo assim, não foi realizar a presente vistoria” (figura 49). Após compartilhar a imagem e externar seu descontentamento CLEIBSO Nenvia um áudio dizendo: “[...] a empresa antes de começar trabalhar tem que ter funcionário registrado, eles é foda né”, instante em que Fernando argumenta: “Tão procurando motivo né, tem que por um motivo aí” (figura50).

Finalizando o assunto CLEIBSON diz: “Só que tinha um menino lá na hora entendeu, aí o menino atendeu ele e tal, falou que tinha começado a trabalhar recente, e aí ele pegou e falou que precisava dessa carteira registrada, mas se ele pega um mais malandro que tá lá igual nós, nós já fala ‘tá, mas pera aí, a empresa nem começou a trabalhar e vocês já quer funcionário registrado’. Só que a gente não pode aparecer né, tem que ficar quieto, aí cê pega as pessoas que não tem muita experiência [...]” (figura 50). [P.55/58 - Id. 220258185)

Após, a autoridade indigitada de coatora recebeu a denúncia, dando prosseguimento no feito, nos seguintes fundamentos:

“[...]Consta do Procedimento Investigatório Criminal, que entre os anos de 2019 a 2021, na região da Comarca de SINOP/MT, os denunciados JAEDER COSTETTI, CLEIBSON BOSSA, EDVALDO LUIZ DAMBROS,VANDERSON PAULI, RAFAEL JOSÉ PAULI, GUISELA DAIANA NORONHADORNELLES, ELISANDRO NUNES BUENO, RONI DOS SANTOS VENIALGO,FERNANDO CESAR PACHI e TIAGO HENRIQUE DE OLIVEIRA, constituíram e integraram Organização Criminosa, com o objetivo de obter vantagens mediante crimes de falsidade ideológica e de sonegação fiscal, através da criação de empresas de fachada, registadas em nome de interpostas pessoas.

[...]

Da análise detida dos autos, verifica-se que a presente denúncia foi oferecida em 02.08.2022.

De acordo com o que dispõe o artigo 41 do Código de Processo Penal, a denúncia ou queixa deve conter a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação dos acusados ou esclarecimentos pelos quais se possa identifica-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol de testemunhas.

[...]

Importante salientar, por oportuno, que neste momento processual o Juiz deve se ater à regularidade da peça acusatória, quanto à presença dos pressupostos processuais e das condições da ação, sem esmiuçar as matérias de fato e de direito futuramente debatidas.

[...]

Importante salientar, por oportuno, que neste momento processual o Juiz deve se ater à regularidade da peça acusatória, quanto à presença dos pressupostos processuais e das condições da ação, sem esmiuçar as matérias de fato e de direito futuramente debatidas.

Verifico, ainda, que a Denúncia preenche os requisitos previstos no artigo 41 do Código de Processo Penal, uma vez que trouxe no seu bojo a descrição dos fatos, e a individualização da conduta dos denunciados.

Posto isso, preenchidos os requisitos do art. 41 do CPP, e ausente as hipóteses de rejeição da denúncia descritas no art. 395, do CPP, RECEBO A DENÚNCIA, em face dos acusados JAEDER COSTETTI, CLEIBSON BOSSA, EDVALDO LUIZDAMBROS, RONI DOS SANTOS VENIALGO, FERNANDO CESAR PACHI, TIAGO HENRIQUE DE OLIVEIRA, VANDERSON PAULI, RAFAEL JOSÉ PAULI, GUISELA DAIANA NORONHA DORNELLES e ELISANDRO NUNES BUENO.

Na oportunidade, faço transcrição das informações prestadas pela Autoridade Judiciária, aqui apontada como o ato coator, nos seguintes termos:

“[...]Cuida-se de Ação Penal oferecida pelo Ministério Público contra o(a)(s) acusado(a)(s) em desfavor de, JAEDER COSTETTI, CLEIBSON BOSSA, pela prática dos delitos previstos nos art. 2º, § 3º, da Lei nº 12.850/2013 (Fato 01); art. 299, caput, do Código Penal – 36 (trinta e seis) vezes (Fato 02); art. 1º, inciso I, da Lei nº 8.137/90 – 30 (trinta) vezes (Fatos 04 e 05), todos na forma do art. 69 do Código Penal (empresas distintas), EDVALDO LUIZ DAMBROS, pela prática dos delitos previstos nos art. 2º, caput, da Lei nº 12.850/2013 (Fato 01); art. 299, caput, do Código Penal – 53 (cinquenta e quatro) vezes (Fatos 02 e 03); art. 1º, inciso I, da Lei nº 8.137/90 – 30 (trinta) vezes (Fatos 04 e 05), todos na forma do art. 69 do Código Penal (empresas distintas), RONI DOS SANTOS VENIALGO, FERNANDO CESAR PACHI, TIAGO HENRIQUE DE OLIVEIRA, pela prática dos delitos previstos nos art. 2º, caput, da Lei nº 12.850/2013 (Fato 01); art. 1º, inciso I, da Lei nº 8.137/90 – 30 (trinta) vezes (Fatos 04 e 05), todos na forma do art. 69 do Código Penal (empresas distintas), VANDERSON PAULI, RAFAEL JOSÉ PAULI, GUISELA DAIANA NORONHA DORNELLES, pela prática dos delitos previstos nos art. 2º, caput, da Lei nº 12.850/2013 (Fato 01); art. 1º, inciso I, da Lei nº 8.137/90 – 24 (vinte e quatro) vezes (Fato 04), todos na forma do art. 69 do Código Penal (empresas distintas) e ELISANDRO NUNES BUENO, pela prática dos delitos previstos nos art. 2º, caput, da Lei nº 12.850/2013 (Fato 01); art. 1º, inciso I, da Lei nº 8.137/90 – 06 (seis) vezes (Fato 06), todos na forma do art. 69 do Código Penal (empresas distintas).

Os fatos apurados nos autos teriam ocorrido na região da Comarca de Sinop/MT, entre os anos de 2019 a 2021, onde os acusados supramencionados, supostamente, constituíram e integraram Organização Criminosa, com o objetivo de obter vantagens mediante crimes de falsidade ideológica e de sonegação fiscal, através da criação de empresas de fachada, registradas em nome de interpostas pessoas.

Depois de verificado a inocorrência de causa de rejeição da denúncia prevista no art. 395 do CPP, afastado quaisquer hipóteses previstas no art. 397, também do CPP, que autorizariam a absolvição sumária dos acusados e, ainda, verificada a existência de suporte probatório mínimo de materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, a denuncia foi recebida em 11.10.2022 e determinada a CITAÇÃO dos acusados, conforme decisão constante do Id 98331002.

[...]

Aportou ao feito pedido de informações do HC em comento, na qual o impetrante requer que concedida a ordem de habeas corpus, liminarmente, ao paciente Fernando César Pachi, para determinar o trancamento da ação penal n. 1011252- 05.2022.811.0042, ante a ausência de tipicidade e por violar a Súmula Vinculante n. 42 do STF (Id. 163365864).

Em tempo, sobreleva registrar que conforme magistério doutrinário, uma inicial acusatória deve conter exposições narrativas e demonstrativas revelando o fato com todas as suas circunstâncias, bem como a pessoa que o praticou, a maneira como agiu, os motivos que a levaram a assim proceder, os meios empregados, o malefício que produziu, o lugar e o tempo que ocorreu ação, descrever o corpo de delito, dar as razões de convicção ou presunção, além de nomear as testemunhas e informantes.

Denota-se, que o órgão acusador descreveu os fatos típicos de modo claro, com as suas respectivas circunstâncias, bem como apresentou as qualificações dos acusados e o rol das testemunhas, de modo que incabível o argumento de que a denúncia é inepta, sendo perfeitamente apta ao exercício do direito de defesa constitucionalmente garantido, razão pela qual não há falar em inépcia da exordial acusatória.

No caso, os argumentos apresentados pela defesa, é infundado, pois, conforme delineado nos autos as condutas imputadas aos acusados estão lastreadas em sólido acervo probatório colhido durante as investigações com a oitiva de dezenas de testemunhas, relatórios de análise de documentos extraídos dos celulares e computadores apreendidos nos autos de Busca e Apreensão nº 1016363-04.2021.8.11.0042, bem como pelas informações prestadas pela unidade de Inteligência Fiscal da SEFAZ/MT (Informação nº 098/2021 – UIFE/SARP/SEFAZ-MT – fls. 832/910-PIC, Informação nº 136/2021 – UIF/SARP/SEFAZ-MT – fls. 911/966-PIC, e Informação nº 033/2022 – UIF/SARP/SEFAZMT – fls. 820/831-PIC)

[...]

Conforme se verifica a peça acusatória delineou a participação de cada acusado, por meio das medidas criminais legalmente deferidas, desta forma, não há inépcia nas situações onde a inicial acusatória descreve adequadamente os fatos imputados aos agentes.

De igual modo no que tange a ausência de justa causa para a ação penal, a qual só ocorre quando a peça acusatória não está respaldada por aquele lastro mínimo indispensável para a instauração de um processo penal, hipótese em que a rejeição terá como fundamento o inciso III, do art. 395 do CPP, o que também, não ocorre no caso, em virtude da materialidade e indícios de autoria inserida ao longo do inquérito policial.

Desta feita, para o recebimento da denúncia, são exigidos apenas dois requisitos: materialidade e indícios de autoria, que estão suficientemente demonstrados nos autos, o que afasta a tese das defesas de Inépcia da denúncia e Falta de Justa Causa para propositura da Ação Penal.

Conclui-se, por fim, que a peça acusatória rendeu estrita obediência às condições exigidas pelo art. 41 do Código de Processo Penal e art. 5.º, inc. LV, da Constituição, bem como que a decisão que a recebeu foi suficientemente fundamentada, de modo que não se identifica no caso concreto flagrante ilegalidade que justifique o trancamento da Ação Penal. [...]”

Pois bem.

Primeiramente, importante ressaltar quanto a alegação de que não há nos autos comprovação do envolvimento do paciente na empreitada criminosa, insta salientar que o
habeas corpus
não é o meio adequado para a análise de tese de
negativa de autoria
ou participação por exigir, necessariamente, uma avaliação do conteúdo fático-probatório, procedimento incompatível com avia estreita do
writ,
ação constitucional de rito célere e de cognição sumária.

À propósito:

“[...] É inadmissível o enfrentamento da alegação acerca da negativa de autoria delitiva, ante a necessária incursão probatória, incompatível com a via do recurso em habeas corpus. 2. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal– CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. [...] (RHC 145.227/PE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 24/09/2021)

[...] Em razão da exigência de revolvimento do conteúdo fático-probatório, a estreita via do habeas corpus, bem como do recurso ordinário em habeas corpus, não é adequada para a análise das teses de negativa de autoria e da existência de prova robusta da materialidade delitiva. [...] (AgRg no HC n. 748.697/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,julgado em 24/10/2022, DJe de 3/11/2022.)

No mesmo sentido, o Enunciado Orientativo nº 42 desta Corte, dispõe que:

“Não se releva cabível na via estreita de habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”.

No tocante à pretensa suspensão da ação penal sob alegação da ausência de justa causa
, saliento que, em regra, não há recurso contra decisão de recebimento da exordial acusatória, razão porque a jurisprudência tem admitido a impetração de
habeas corpus
objetivando o trancamento do processo penal.

Contudo, referido trancamento constitui medida de natureza excepcional, admitido nas hipóteses em que evidente a coação legal suportada pelo investigado ou acusado, dentre as quais insere-se:

1) manifesta atipicidade formal ou material da conduta delitiva;

2) presença de causa extintiva de punibilidade;

3) ausência de pressupostos processuais ou de condições da ação penal;

4) ausência de justa causa para o exercício da ação penal.

Por seu turno, o
habeas corpus
não é o instrumento adequado para a incursão aprofundada em provas e fatos, sobretudo porque a questão suscitada pelo impetrante – ausência de justa causa para o prosseguimento do processo penal – demanda o exame mais aprofundado da denúncia ofertada e nos elementos coligidos aos autos originais, não havendo como se concluir, pelos elementos probatórios até então colacionados, se a narrativa contida na denúncia, eventualmente oferecida, seria verdadeira, ou se os fatos que foram imputados ao paciente seriam, ou não típicos, tornando temerário o deferimento da provisão cautelar pretendida nesta oportunidade.

Convém registrar, ainda, que toda denúncia é uma proposta de demonstração da ocorrência de fatos típicos e antijurídicos atribuídos a determinado acusado, sujeita, evidentemente, à comprovação e contrariedade, a qual somente deve ser rejeitada quando não comprovada a existência de crime ou de indícios da participação do acusado na conduta noticiada ou, ainda, quando se estiver diante de flagrante causa de exclusão da ilicitude ou da tipicidade, ou se encontrar extinta a punibilidade.

Nesse sentido:

[...] O trancamento de ação penal por meio de habeas corpus é providência reservada para casos excepcionais, nos quais é possível, de plano e sem necessidade de exame aprofundado do conjunto fático-probatório, verificar a ausência de justa causa, consubstanciada na inexistência de elementos indiciários demonstrativos da autoria e da materialidade do delito, na atipicidade da conduta e na presença de alguma causa excludente da punibilidade ou, ainda, no caso de inépcia da denúncia. Diante do panorama revelado nos autos, de rigor consignar que não se vislumbra a aventada falta de justa causa para a deflagração da persecução penal, por ausência de provas quanto à existência do crime e aos indícios de autoria, uma vez que a denúncia ofertada pelo parquet atende aos requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, descrevendo de maneira satisfatória as condutas perpetradas, em tese, pela paciente, e apresentando indícios suficientes de materialidade e de autoria dos fatos a ela atribuída. (N.U 1012328-59.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/07/2023, Publicado no DJE 13/07/2023)

Desse modo, ocorre inépcia da denúncia quando sua deficiência resultar em prejuízo ao exercício da ampla defesa do acusado, ou quando da exposição circunstancial não resultar logicamente a conclusão, o que não se evidencia nos autos.

No caso em questão, verifica-se na denúncia que houve a qualificação do paciente, classificação do crime, exposição do fato criminoso, sua circunstância, evidenciando que, supostamente, o paciente Fernando César Pachi, era o responsável pela emissão dos CTEs, em conformidade com o que prevê no art. 41 do CPP:

“
A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas.”

Evidenciada, portanto, a justa causa para o prosseguimento da ação penal, tendo em vista que a autoridade apontada como coatora destacou no recebimento da denúncia que esta preenche os requisitos previstos no artigo 41 do Código de Processo Penal, o qual contém a exposição do fato criminoso, suas circunstâncias, a qualificação da paciente, a classificação do crime e o rol das testemunhas, de modo a possibilitar a instalação do contraditório e o exercício da ampla defesa, razão pela qual não se afigura inepta.

Por fim, quanto a tese de violação a
Súmula Vinculante n. 24 do STF
, verifico que a matéria foi enfrentada pelo juízo de origem, o qual proferiu a seguinte decisão,
in verbis
:

“[...]DA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO DE SÚMULA VINCULANTE Nº 24 DO STF.

As defesas dos acusados JAEDER COSTETTI e CLEIBSON BOSSA, alegam a ausência de Justa Causa para o oferecimento da denúncia criminal, ante prévia constituição dos créditos tributários, o que viola a Súmula Vinculante nº 24 do Supremo Tribunal Federal.

Ao se manifestar o representante do Ministério Público pugnou pela rejeição de tal argumento.

Pois bem. Em relação a esse argumento, registro que de fato a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido da necessidade da constituição do crédito tributário para a tipificação de crimes contra a ordem tributária, previsto no art. 1º, incisos I a IV, da Lei nº 8.137/90.

Contudo, não obstante o entendimento acima referido, o Supremo Tribunal Federal tem decidido que a regra contida na Súmula Vinculante nº. 24 pode ser mitigada de acordo com as peculiaridades do caso concreto.

O Supremo permite dar início à persecução penal antes de encerrado o procedimento administrativo, nos casos de embaraço à fiscalização tributária ou diante de indícios da prática de outros delitos, de natureza não fiscal.

Registre-se que in casu, os fatos apurados nesta Ação Penal não englobam apenas crimes tributários, praticados, em tese, no âmbito de uma Organização Criminosa, especializada na criação de empresas fantasmas, registradas em nomes de “laranjas”, para serem utilizadas no esquema de sonegação fiscal, mas, também, de Falsidade Ideológica, no âmbito de uma Organização Criminosa, em tese, praticado de forma reiterada, ao que se enquadra na exceção ao entendimento sumular.

Visando corroborar, cito a seguinte Jurisprudência:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. TERMO INICIAL. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INÍCIO DA PERSECUÇÃO PENAL ANTES DO LANÇAMENTO DEFINITIVO DO TRIBUTO. POSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE 24. EXCEPCIONALIDADE. MULTA ISOLADA E DE REVALIDAÇÃO. LEGITIMIDADE. CARÁTER CONFISCATÓRIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES. 1. Os crimes contra a ordem tributária pressupõem a prévia constituição definitiva do crédito na via administrativa para fins de tipificação da conduta. A jurisprudência desta Corte deu origem à Súmula Vinculante 24, a qual dispõe: “Não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no artigo 1º, incisos I a IV, da Lei nº 8.137/90, antes do lançamento definitivo do tributo”. 2. Não obstante a jurisprudência pacífica quanto ao termo inicial dos crimes contra a ordem tributária, o Supremo Tribunal Federal tem decidido que a regra contida na Súmula Vinculante 24 pode ser mitigada de acordo com as peculiaridades do caso concreto, sendo possível dar início à persecução penal antes de encerrado o procedimento administrativo, nos casos de embaraço à fiscalização tributária ou diante de indícios da prática de outros delitos, de natureza não fiscal. 3. O Tribunal de origem, com apoio no acervo fático-probatório e na interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, decidiu pela legitimidade da multa isolada e da multa de revalidação. Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido, seria indispensável o reexame da legislação infraconstitucional e do acervo probatório dos autos, providências vedadas em sede de recurso extraordinário. 4. Esta Corte já decidiu que as alegações de afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando dependentes de exame de legislação infraconstitucional, configurariam ofensa constitucional indireta. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 936653 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24/05/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-122 DIVULG 13-06-2016 PUBLIC 14-06-2016).

Observa-se que segundo apurado, o esquema criminoso constituía na suposta criação e/ou registro de empresas de fachada para sonegação fiscal, principalmente no segmento de transportes.

Com efeito, o caso dos autos não se apura somente o suposto crime contra a ordem tributária, engloba, pois, também, outras operações espúrias, em tese, com o intento de lesar o Fisco e, nesse caso, evidentemente, não haverá processo administrativo tributário, pelo singelo motivo de que foram utilizadas fraudes para suprimir ou reduzir o recolhimento de tributos, ficando a autoridade administrativa completamente alheia à ação delituosa e sem saber sequer que houve valores sonegados.

Assim, apurar a existência desses crimes contra a ordem tributária, cometidos mediante fraudes, é tarefa que incumbe ao Juízo Criminal, de modo que não há como acolher a alegada ofensa ao Enunciado Vinculante nº. 24 do Supremo Tribunal Federal.

No que concerne a violação ao contraditório e ampla defesa ao fundamento que para a configuração do crime de Organização Criminosa depende, necessariamente, da constituição definitiva dos tributos sonegados, pontuo que conforme já exposto acima o Supremo Tribunal Federal já analisou caso de investigação que apurava crimes de lavagem de dinheiro que tinham como crimes antecedentes os delitos contra a ordem tributária e nesse caso, entendeu que a falta de constituição definitiva dos créditos tributários não era empecilho para o trâmite processual, mitigando-se o enunciado 24 da Súmula Vinculante, em virtude da apuração de outras condutas criminais.

As defesas pontuam pela aplicação do princípio da consunção aos crimes de falsidade ideológica e sonegação fiscal.

Com relação a tal argumento registro que há uma série de delitos imputados na exordial acusatória em face dos acusados, de modo que inaplicável o referido princípio, quando do recebimento da denúncia ou nesta fase processual.

Assim, emitir conclusão acerca da aplicabilidade do princípio da consunção aos crimes de falsidade ideológica e sonegação fiscal, demanda aprofundada análise do conjunto probatório que somente pode ser realizada após o fim da instrução processual penal, de modo que em consonância com o Ministério Público, AFASTO a preliminar arguida. [...]” (Id. 220258188)

Assim, em análise típica desse momento, verifico que não restou solidificado a violação a Súmula Vinculante n. 24 do STF, pois, sequer houve a demonstração de recurso administrativo, bem como, evidencia-se que, supostamente, criavam empresas fantasmas, registradas em nomes de “laranjas”, para serem utilizadas no esquema de sonegação fiscal, mas, também, de falsidade ideológica, no âmbito de uma Organização Criminosa, em tese, praticado de forma reiterada, ao que se enquadra na exceção ao entendimento sumular.

À propósito:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. TERMO INICIAL. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INÍCIO DA PERSECUÇÃO PENAL ANTES DO LANÇAMENTO DEFINITIVO DO TRIBUTO. POSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE 24. EXCEPCIONALIDADE. MULTA ISOLADA E DE REVALIDAÇÃO. LEGITIMIDADE. CARÁTER CONFISCATÓRIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES. 1. Os crimes contra a ordem tributária pressupõem a prévia constituição definitiva do crédito na via administrativa para fins de tipificação da conduta. A jurisprudência desta Corte deu origem à
Súmula Vinculante 24
, a qual dispõe: “Não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no artigo 1º, incisos I a IV, da Lei nº 8.137/90, antes do lançamento definitivo do tributo”. 2. Não obstante a jurisprudência pacífica quanto ao termo inicial dos crimes contra a ordem tributária, o Supremo Tribunal Federal tem decidido que a regra contida na Súmula Vinculante 24 pode ser mitigada de acordo com as peculiaridades do caso concreto,
sendo possível dar início à persecução penal antes de encerrado o procedimento administrativo, nos casos de embaraço à fiscalização tributária ou diante de indícios da prática de outros delitos, de natureza não fiscal.
3. O Tribunal de origem, com apoio no acervo fático-probatório e na interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, decidiu pela legitimidade da multa isolada e da multa de revalidação. Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido, seria indispensável o reexame da legislação infraconstitucional e do acervo probatório dos autos, providências vedadas em sede de recurso extraordinário. 4. Esta Corte já decidiu que as alegações de afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando dependentes de exame de legislação infraconstitucional, configurariam ofensa constitucional indireta. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.(ARE 936653 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24-05-2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-122

DIVULG 13-06-2016

PUBLIC 14-06-2016)

“Embargos de declaração em habeas corpus. Agravo regimental contra o mesmo ato decisório. Penal. Indícios de crimes tributários, com eventual embaraço à fiscalização tributária ou outros delitos de natureza não fiscal. Pretendido trancamento de investigação penal. Alegada ausência de justa causa para a persecução penal. Não ocorrência. Omissão ou contradição na decisão monocrática. Não ocorrência. Rejulgamento da causa. Impossibilidade. Precedentes. Interposição contra o mesmo ato decisório, quando ainda fluía o prazo recursal de agravo regimental, com pedido de posterior juntada das razões recursais. Impossibilidade. Princípio da unirrecorribilidade ou singularidade recursal. Precedentes. Embargos rejeitados. Agravo regimental do qual não se conhece. 1. O julgado embargado não incorreu em omissão ou contradição, tendo sido decidida, fundamentadamente, a questão posta em julgamento, nos limites necessários ao deslinde do feito, não faltando a ele clareza nem certeza quanto ao que foi decidido. 2. Os embargos expressam, efetivamente, a insatisfação do embargante com o deslinde da causa, o qual pretende, em verdade, provocar seu rejulgamento, fim para o qual não se presta o recurso declaratório. 3. Ademais, no julgado impugnado, se consignou expressamente que, “[n]ão obstante a jurisprudência pacífica quanto ao termo inicial dos crimes contra a ordem tributária, o Supremo Tribunal Federal tem decidido que a regra contida na Súmula Vinculante 24 pode ser mitigada de acordo com as peculiaridades do caso concreto, sendo possível dar início à persecução penal antes de encerrado o procedimento administrativo, nos casos de embaraço à fiscalização tributária ou diante de indícios da prática de outros delitos, de natureza não fiscal” (ARE nº 936.653/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 14/6/16). 4. A concessão de habeas corpus com a finalidade de trancamento de persecução penal em curso só é possível, excepcionalmente, quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a causa extintiva da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria, o que não é a hipótese dos autos. 5. Consoante o entendimento da Corte, exercido o direito de recorrer por meio da primeira interposição, a parte não pode inovar suas razões em nova peça recursal, tendo em vista a preclusão consumativa (RE nº 421.960/RS-AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Eros Grau, DJe de 17/8/07). 6. Embargos rejeitados e agravo regimental do qual não se conhece.(HC 208385 ED, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 14-03-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-084

DIVULG 02-05-2022

PUBLIC 03-05-2022)

Por todo exposto, em consonância com parecer ministerial,
DENEGO
a ordem o
habeas corpus
impetrado em favor de
Fernando César Pachi.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024